Tribunal: TJDFT
Processo: 0736702-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736702-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Cleonice Salles da Silva Réu: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cleonice Salles da Silva contra o Distrito Federal, com pedido da desconstituição da sentença proferida. Por intermédio do despacho referido no Id. 40816144 foi determinado que a autora especificasse o ato judicial impugnado, bem como demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica. Sobreveio a petição referida no Id. 41245644, acompanhada de relatório e receituário médico. No entanto, é oportuno observar que a petição aludida não esclareceu qual o ato judicial impugnado, em atenção ao conteúdo do despacho precedente. Também não foram trazidos aos autos documentos que possibilitem analisar a situação econômica da autora, a exemplo de extratos bancários e outros elementos de semelhante teor. Diante desse cenário, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a autora cumpra as determinações constantes no despacho referido no Id. 40816144. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator